Tribunal: TJDFT
Processo: 0717949-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL. FILMAGENS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL PRESERVADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. GRAVIDADE. CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PESSOAIS. ADEQUAÇÃO.

1. Os depoimentos da vítima e dos policiais corroborados por imagens de câmeras comprovam satisfatoriamente a prática do ato infracional equiparado ao crime de tentativa de homicídio qualificado, bem como a inequívoca vontade de ceifar a vida do ofendido, o que impede o acolhimento do pedido defensivo para reconhecer a prática de ato infracional equiparado ao crime lesão corporal.

3. A embriaguez voluntária ou culposa pelo consumo de álcool ou substância cujo efeito seja análogo, não exclui a responsabilidade penal pela prática do crime (teroria da actio libera in causa). Da mesma forma, deve o adolescente responder pelo ato infracional equivalente à conduta criminosa equivalente.

4. Conforme art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a capacidade de cumpri-la, as circunstâncias do caso concreto e a gravidade da infração. Cometido ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado, consideradas as condições sociais e familiares do infrator, bem como a gravidade concreta da conduta, mostra-se adequada a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade.

5. Apelação não provida.